Tribunal: CARF
Processo: 19515.001104/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001104/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/03/2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
DE LANÇA FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PARA A
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS DE APLICAÇÃO DE
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A empresa deve lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. A falta deve ser penalizada pelo descumprimento de obrigações
acessórias previstas na legislação.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO CABIMENTO.
A multa somente pode ser relevada quando cumpridos todos os requisitos
exigidos na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001104/2008-25
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001104/2008-25

Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 94/101 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
de descumprimento de obrigação acessória referente ao período de apuração 31/03/2008 a
31/03/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de autuação lavrada por infração ao disposto no art. 32, inc. II da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 225, inc. II, §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter o contribuinte epigrafado,
nos termos do Relatório Fiscal da Infração, de fls. 2, no período janeiro a dezembro de
2004, deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade os pagamentos tanto a
Pessoa Física (PF) como a Pessoa Jurídica (PJ), tendo havido lançamento de pagamento
a PJ na conta 40013 - Prestadores de Serviços (Cooperados) e pagamento a PF na conta
40902 - Viagens e Estadias.
2. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 3, foi aplicada multa no
montante de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito Reais e setenta e sete
centavos), na forma do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e art. 283, inc,
II, alínea "a" e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sendo o valor
mínimo previsto no art. 92 da Lei n° 8.212/91 atualizado pelo art. 8°, inciso V da
Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, inexistindo circunstâncias agravantes ou
atenuantes da infração.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
4. Cientificado pessoalmente da autuação em 31/03/2008 (fls. 1), o sujeito passivo
apresentou em 30/04/2008 a defesa, de fls. 23/26, acompanhada de in mento de
Procuração (fls. 27). Alega a defesa, em resumo:
4.1. que não impugna quaisquer vícios formais ou materiais por entender que sua
prática, embora não possa ser entendida como ilegal, na verdade foi equivocada, haja
vista que, estes são oriundos de lançamentos equivocados, bem como prestou as
informações pertinentes à fiscalização outrora solicitados, mas os equívocos e a
prestação de informações complementares são totalmente passíveis de regularização,
reclassificação, reenquandramento ou outra forma de ajuste. Assim, com fulcro no art.
291, caput e § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, vem requerer seja a
presente autuação relevada;
4.2. em virtude do entendimento atual, informa que apresentará antes da data da ciência
da Decisão-Notificação todos os elementos comprobatórios, tais como documentos
contábeis da empresa, da regularização, reclassificação, reenquadramento ou outra
forma de ajuste que se fizer necessária, ressaltando que é totalmente tempestiva a
apresentação dos documentos citados em momento posterior ao protocolo da presente
impugnação, desde que antes da Decisão-Notificação, nos termos dos Atos Expedidos
pelo Julgador de Primeira Instância, item 11.5.4, retirados do "site" do Ministério da
Previdência Social, endereço:
http ://www. mps gov.br/srp/normas/dirar/manuais/contencioso/11AtosExpedidos.html;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001104/2008-25

4.3. diante do exposto, constata-se que a empresa age de boa-fé e irá tempestivamente
apresentar os documentos comprobatórios da regularização que se fizer necessária, que
efetuou o pedido de relevação dentro do prazo de defesa, que é primária e que inexistem
circunstâncias agravantes da penalidade;
4.4. protesta pela juntada posterior de documentos comprobatórios antes mencionados,
requerendo a relevação da multa aplicada.
5. Aos 26/05/2008, o sujeito passivo trouxe aos autos a petição de fls. 31/32, na qual,
objetivando comprovar que a irregularidade constatada pela fiscalização foi
regularizada, faz juntada da DIPJ 2005 — ano calendário 2004, onde se pode constatar a
regularização na ficha 05 A — Campo 04 — primeiro, segundo, terceiro e quarto
trimestres, onde houve a readequação e correto enquadramento no campo citado, qual
seja, Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica;
5.1. nesta oportunidade a Impugnante protesta pela juntada posterior de quaisquer
outros documentos comprobatórios que o Julgador entender relevante, esperando,
conforme o caso,o recebimento de notificação para apresentação destes documentos;
5.2. o contribuinte reitera que preenche os requisitos para que seja relevada a multa
aplicada, que é o que requer.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 94):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/03/2008
Documento: AI n° 37.058.643-3, de 31/03/2008
Ementa:
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
LANÇAR
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE.
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, registrando,
em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de
forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do
salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da
empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção
civil e por tomador de serviços.
RELEVAÇÃO DA MULTA. - A multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração,
desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; que se refira a fato ou a direito superveniente; ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 21/08/2008 e apresentou recurso voluntário
de fls. 107/116 em que alega: (a) afronta ao princípio da razoabilidade, verdade real, ampla
defesa e contraditório, segurança jurídica e interesse público; (b) inobservância dos artigos 28,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001104/2008-25

alínea “h” da Lei no 8212/91 c/c artigo 33, inciso XIV da IN SIT 25/2001 c/c artigo 6o, II da Lei
no 7713/88 (argumento novo) e (c) que teria direito à relevação da multa.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Afronta ao princípio da razoabilidade, verdade real, ampla defesa e
contraditório, segurança jurídica e interesse público – Súmula CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio da razoabilidade e do
confisco é matéria em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Inobservância dos artigos 28, alínea “h” da Lei no 8212/91 c/c artigo 33,
inciso XIV da IN SIT 25/2001 c/c artigo 6o, II da Lei no 7713/88 – argumento novo
Quanto a este argumento, não se conhece do recurso, tendo em vista que tal
alegação só foi trazida em sede de recurso.
Neste sentido, assim dispõe o Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001104/2008-25

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Sendo assim, não merecem conhecimento, por não ter sido instaurado o contencioso
quanto a este ponto.
Da relevação
Em última análise a contribuinte requer a aplicação do disposto no parágrafo 1o do
artigo 291, do RPS:
Art. 291 Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo Decreto n° 6.032 - de
1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
[...]
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação , ainda que não contestada a infração, desde que seja infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Entretanto, incorreu na infração descrita no art. 32, inciso II da Lei no 8212/91:
Lei n° 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
);
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001104/2008-25

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Reproduzido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.0348/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...),
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(Redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/99)
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei n° 486, de 3 de
março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
§17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua
congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art. 222.
Conforme constou do relatório fiscal da infração, foi constatada a contabilização
de pagamentos tanto a pessoa física (PF) como a Pessoa Jurídica (PJ), com lançamento de
pagamento a PJ na conta 40013 – Prestadores de Serviços (Cooperados) e pagamento a PF na
conta 40902 – Viagens e Estadias. É certo que a escrituração contábil deve ser efetuada de forma
a possibilitar à fiscalização a identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias
por intermédio dos títulos das contas, sem que haja a necessidade de pesquisa em históricos
contábeis.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001104/2008-25

Constatada a infração acima mencionada, a recorrente alegou a correção da falta,
na tentativa de ter a multa relevada nos termos do disposto no artigo 291, §1odo RPS, aprovado
pelo Decreto no 3048/91, com redação dada pelo Decreto no 6032/2007.
Entretanto, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida que analisou
este questão e me utilizo como razão de decidir:
12. Como visto, a multa será relevada a pedido do infrator desde que este tenha
corrigido a falta dentro do prazo de impugnação, seja primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante.
13. No caso, sob pretexto de correção da falta o sujeito passivo entregou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil uma DIPJ 2005 — ano calendário 2004 retificadora, alterando
a Ficha 05 A — Campo 04 — primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres, onde
afirma ter havido o correto enquadramento no campo citado, qual seja, Prestação de
Serviço por Pessoa Jurídica.
14. Ora, a autuação refere-se a lançamentos contábeis em títulos impróprios, relativos
a lançamentos indevidos de pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas nas
contas 40013 e 40902 do livro Diário do exercício 2004, isto é, lançamento de
pagamento a PJ na conta 40013 - Prestadores de Serviços (Cooperados) e pagamento a
PF na conta 40902 - Viagens e Estadias. Assim, quisesse a Impugnante corrigir a
infração praticada deveria ter efetuado as correções necessárias em sua contabilidade —
Livro Diário do exercício 2004, e não alterar a Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica — DIPJ 2005 — ano-calendário 2004.
15. Diante do exposto, restam procedentes a autuação e a multa aplicada, inexistindo o
direito da Impugnante a relevação da multa, tendo em vista a ausência de comprovação
da correção da falta.
16. Ainda que se reputasse a retificação da DIPJ 2005 como correção da falta, esta não
poderia ser considerada para efeitos de relevação da multa, uma vez que foi realizada
em 21/05/2008 (fls. 33), portanto, em data posterior à do término do prazo de defesa,
que se encerrou em 30/04/2008, estando, desse modo, em desacordo com o disposto no
§ 1°, do artigo 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com as alterações do
Decreto n° 6.032, de 01/02/2007.
Sendo assim não há o que prover também quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital